Tribunal: TJMT
Processo: 0012691-68.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0012691-68.2018.8.11.0055
EMBARGANTE(S): RICARDO NARBOR VESPÚCIO E OUTRA
EMBARGADO(S): ESPÓLIO DE WALTRUÍDES BERNARDES PINTO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
É intempestivo o recurso de Embargos de Declaração opostos após o prazo legal de 05 dias úteis (1.023 do CPC).
Não se conhece dos embargos declaratórios opostos intempestivamente.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (id. 41785007) opostos por RICARDO NARBOR VESPÚCIO E OUTRA, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra decisão de id. 35700470, que negou seguimento ao Recurso Especial interposto.
Alega, em suas razões, que o decisum seria omisso e contraditório por não apreciar a alegação de existência de vício na execução, pois o título em que se funda seria inválido e destituído de força executória.
No id. 41792476 certificou-se a intempestividade do recurso.
É o relatório.
Decido.
De acordo com o artigo 1.023 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
Em complemento, estabelece o artigo 219 do mesmo diploma legal que, na contagem de prazo em dias, computar-se-ão somente os dias úteis.
No caso em tela, a decisão vergastada foi publicada em 05/03/2020, portanto, o prazo recursal de 5 (cinco) dias iniciou-se em 06/03/2015, sexta-feira, e findou-se em 12/03/2020, quinta-feira.
Os aclaratórios, por sua vez, foram opostos somente em 08/05/2020, ou seja, após o término do prazo legal, conforme devidamente certificado no id. 41792476.
Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso intempestivo, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.
Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII